Tribunal: TJDFT
Processo: 0741118-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741118-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA, JACKSON COSTA RABELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo de pauta virtual para realização de sustentação oral pelo patrono do réu. Intime-se novamente a defesa da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 19:11:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator